Tribunal: TJES
Processo: 0007304-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007304-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA FIXAÇÃO DE DANO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 106 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), bem como ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de reparação de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento do concurso de agentes; e (v) avaliar a legalidade da fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva está suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas.

4. A tentativa de roubo também encontra respaldo nas provas coligidas, com destaque para o depoimento da própria vítima, que narrou a tentativa frustrada de subtração do celular.

5. A desclassificação da conduta para o crime de furto não encontra amparo, pois a ação criminosa foi perpetrada com grave ameaça e violência, elementos típicos do roubo.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, contudo, o
quantum
de aumento aplicado na sentença (2 anos) mostra-se desproporcional frente ao parâmetro jurisprudencial, justificando seu redimensionamento.

7. O reconhecimento da majorante do concurso de agentes é cabível, pois, embora o comparsa não tenha sido identificado, os depoimentos indicam que o delito foi praticado por mais de um agente, com unidade de desígnios.

8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e materiais não observou os requisitos exigidos pelo STJ, notadamente a ausência de instrução probatória específica e de quantificação objetiva dos prejuízos, razão pela qual deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio; 2. A majoração da pena-base com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 3. A qualificadora do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, desde que comprovada a atuação conjunta no cometimento do crime; 4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, "a"; 59; 61, I; 70; 157, § 2º, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, AREsp 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 06.12.2024; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 14.12.2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJe 12.06.2023; TJES, ApCrim 0000382-13.2024.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.04.2025; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007304-76.2023.8.08.0024

APELANTE:
ERICK DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ERICK DIAS DO NASCIMENTO

em face da sentença de id 14795654, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes insculpidos no art. 157, § 2º, II, e no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Na mesma oportunidade, a r. sentença condenou o réu ao pagamento do valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de reparação pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelas vítimas.

Em suas razões de id 14795681, o recorrente

requer, em síntese,
(i)
a sua absolvição, diante da inexistência de prova quanto a autoria delitiva do crime.

Subsidiariamente, requer
(ii)
a desclassificação da conduta para o delito de furto;
(iii)
a redução da pena-base;
(iv)
o afastamento da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP); e
(v)
que seja decotada a condenação ao pagamento de reparação de danos.

Contrarrazões, no id 14795682, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14889635, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se da denúncia os seguintes fatos:

“(...) no dia 19 de novembro de 2023, por volta as 18h29min, na Rua Aristeu Aguiar, bairro Centro, município de Vitória-ES, denunciado ERICK DIAS DO NASCIMENTO, na companhia de outro indivíduo ainda não identificado, consciente e voluntariamente, subtraíram para si, mediante graves ameaças e violência, o aparelho celular da vítima Keila Vilaça Gonçalves (vide BU nº 52926502).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, as vítimas Evellyn Dalpra Rocon Oliveira e Keila Vilaça Gonçalves, retornaram para sua casas juntas no fim de tarde, após saírem da praia, a bordo de um coletivo.

Infere-se dos autos que após ambas desembarcarem do ônibus, já próximo a sua residências, na Rua Wilson Freitas, foram surpreendidas por dois indivíduos, sendo um deles identificado como sendo o denunciado ERICK que, com prévias intenções criminosas e em unidade de desígnios, anunciaram o assalto e exigiram que ambas entregassem seus aparelhos celulares.

Consta do IP que, ERICK tentou puxar o aparelho celular da mão de Evellyn, mas não conseguiu, sendo que a mesma puxou de volta e correu da abordagem delituosa do denunciado, contudo, Keila permaneceu assustada no mesmo lugar, de costas para a parede, sendo encurralada pelos meliantes.

Narram os autos que um dos indivíduos conseguiu tatear o aparelho celular no bolso da roupa da vítima Keila e retira-lo de sua posse, tendo na sequência ambos se evadido em posse da res furtiva.

Na sequência, assim que os meliantes se evadiram, as vítimas começaram a gritar “pega ladrão” sendo certo que populares perseguiram os meliantes, contudo conseguiram alcançar apenas ERICK, enquanto o seu comparsa fugiu levando consigo aparelho celular da vítima Keila.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que ora se analisa.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, sustenta o recorrente que
“(...) as circunstâncias evidenciadas nos autos não são suficientes para concluir que o ora apelante tenha praticado ou participado da conduta descrita na denúncia (roubo em concurso de agentes), haja vista que o conjunto probatório é, notoriamente, insuficiente para sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer a absolvição por ausência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo”
.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
delitiva restou demonstrada, notadamente através do Boletim Unificado nº 52926502, do Auto de Apreensão e do Relatório Final de Inquérito, ambos colacionados no id 14795295.

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados em sede judicial, corroborados com as demais provas produzidas.

A vítima do roubo, Keila Vilaça Gonçalves, tanto em sede policial quanto em juízo, narrou de forma contundente que estava com sua amiga, Evellyn Dalpra Rocon Oliveira, quando foi encurralada e encostada de costas contra a parede, sendo submetida a uma "revista" pelo réu, que localizou e subtraiu seu aparelho celular de um dos bolsos de suas vestes, evadindo-se do local em seguida, acompanhado de um comparsa não identificado.

A vítima Evellyn Dalpra Rocon Oliveira, embora tenham tentado puxar o aparelho celular de sua mãeo, conseguiu fugir, impedindo, assim, a consumação do roubo em relação a ela. Senão vejamos:

Depoimento de Keyla Vila Gonçalves (id 14795641)

“Eu estava voltando da praia com a Evelyn, quando eu virei na rua do McDonald's. (0:35) Eu já tinha avistado os dois numa rua anterior, num quarteirão anterior, (0:39) só que eu não imaginava que eles iam dar a volta. (0:42) Enfim, ali na rua do McDonald's do centro, eles vieram pela minha frente (0:49) e abordaram eu e a Evelyn, falando passo o celular, passo o celular. (0:56) Aí o que estava com ele tentou puxar o celular da mão da Evelyn, (1:01) e a Evelyn puxou de volta e saiu. (1:04) Aí, nisso, os dois ficaram assim na minha frente, (1:09) e esse que está aí, ele passou a mão em mim procurando o celular, (1:14) procurando o celular e puxou o celular do meu bolso. (1:19) Saiu andando com o outro, andando como se nada tivesse acontecido, (1:22) para não chamar a atenção dos motoboys que estavam ali para fazer a entrega do McDonald's. (1:27) Aí a Evelyn começou a gritar, pega ladrão, pega ladrão, (1:30) falou que eles estavam desarmados, e aí os motoboys foram, correram, (1:35) e ali na praça, eu não sei o nome daquela praça, (1:38) mas uma praça em frente à avenida, das lojas avenidas, (1:45) tem uma pracinha bem ali na frente. (1:46) Ali pegaram esse, o outro conseguiu correr, (1:49) só que quando foi abordado, ele não estava com o meu celular.”

Depoimento de Evellyn Dalpra Rocon Oliveira (id 14795641)

“(0:22) Basicamente, a gente estava voltando da praia, (0:25) aí quando estava chegando próximo de onde eu morava, (0:28) que eu morava aqui em Vitória mesmo, (0:33) apareceu meio que dois caras, um cara era esse daí. (0:37) Só que antes, antes da gente ir para essa ruazinha que eles abordaram a gente, (0:44) um pouquinho antes a gente chegou a ver eles, que eles meio que estavam observando a gente, (0:49) a minha amiga prestou atenção, só que eu não cheguei a ver eles não, (0:54) nem sabia que eram os mesmos caras. (0:56) Aí quando a gente chegou na ruazinha, (1:00) que meio que não tinha como correr muito, até porque tinha vários carros passando e tal, (1:07) eles dois chegaram e eu estava com o celular na mão, (1:11) e o celular da minha amiga estava no bolso, no bolso de trás. (1:15) Aí eles chegaram, falaram, passo o celular, passo o celular, passo o celular. (1:20) Aí ele, esse que conseguiram prender e tal, (1:23) tentou pegar o celular da minha mão, só que não conseguiu, (1:26) porque eu puxei de volta e dei a volta e meio que se afastei deles. (1:33) Aí eu, na minha cabeça, a minha amiga ia fazer o mesmo, (1:36) só que ela ficou parada, meio que assustada assim, traumatizada assim. (1:42) E quando eu olhei para trás, os dois estavam meio que em volta dela e pegaram o celular dela. (1:51) Eu não vi direito qual dos dois que chegou a pegar o celular dela, (1:59) mas quando eles pegaram, eles saíram andando.”

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) (grifei)

_____________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
) (grifei)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido, coeso e convergente, apontando com segurança para a prática do crime de roubo majorado, inexistindo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que exige dúvida razoável e fundada, o que não ocorre no presente caso.

Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 155 do CP (furto).

Todavia, a dinâmica dos fatos afasta, de forma inequívoca, a tese de furto, evidenciando-se a configuração do crime de roubo, diante do uso manifesto de violência e da intimidação exercida contra a vítima, que permaneceu em estado de choque e sem qualquer capacidade de reação. Destaca-se, ainda, que a segunda vítima, Evellyn Dalpra Rocon Oliveira, conseguiu escapar da investida criminosa, o que impediu a consumação do roubo em relação a ela.

Superados tais pontos, passa-se à análise da dosimetria.

A fixação da pena-base deve observar estritamente o disposto no art. 59 do Código Penal, segundo o qual o juiz deve analisar as oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) para fixar a pena dentro dos limites previstos em lei.

Do crime previsto no
art.
157, § 2º, II, do CP
(vítima Keila Vilaça Gonçalves
)

Na
primeira fase
dosimétrica, a pena-base foi estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa. Este acréscimo foi devidamente fundamentado na valoração negativa da circunstância judicial dos
antecedentes
. Senão vejamos trecho da r. sentença:

“A CULPABILIDADE encontra-se evidenciada ante a reprovabilidade da conduta que compõe o delito de roubo, não servindo à exasperação da pena.

Os ANTECEDENTES são maculados, com registro de mais de uma condenação com trânsito em julgado antes do crime descrito na denúncia e tratado nesta ação penal, o que será sopesado em seu desfavor nesta e na próxima fase da dosimetria penal (ações penais 0015318-64.2014.8.08.0024 e 0024309-92.2015.8.08.0024).

Sua CONDUTA SOCIAL não é registrada negativamente.

O MOTIVO do crime é comum ao tipo.

As CIRCUNSTÂNCIAS são próprias do crime de roubo, não merecendo maior reprovação estatal.

As CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao tipo penal, que constitui a perda material e alguma sequela psicológica.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA é neutro e o réu não goza de boa situação econômica.”

O Magistrado sentenciante identificou a existência de duas condenações definitivas na folha de antecedentes do apelante, e, embora mencione ambas, é plenamente possível utilizar uma para caracterizar os maus antecedentes, e a outra para a configuração da reincidência na segunda fase, evitando o indevido
bis in idem
.

Contudo, denota-se que o
quantum
de aumento (2 anos) por uma única vetorial negativa mostra-se excessivo e desproporcional.

Sabe-se que a jurisprudência majoritária possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em apreço, como dito, a r. sentença elevou a pena mínima em 2 (dois) anos, em vista de uma única circunstância judicial, o que representa um incremento elevado se considerado o aumento de 9 meses (utilizando o parâmetro de 1/8) ou de 8 meses (caso utilizado o parâmetro de 1/6).

Isto é, tal aumento afigura-se desproporcional, mormente quando confrontado com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência majoritária.

Com efeito, sequer é possível verificar a fundamentação empregada para que fossem utilizados parâmetros diversos para a exasperação, visto que a argumentação externada apenas aponta que foram
“Tudo sopesado, tendo como adequado e proporcional para atendimento às finalidades legais, preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal
”.

Feitas tais considerações, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim, na
primeira fase
da dosimetria, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes),
readéquo a

pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
54
(
cinquenta e quatro
) dias-multa
.

Na
segunda fase
dosimétrica, escorreita a r. sentença ao reconhecer a existência de uma segunda condenação definitiva, apta a caracterizar reincidência (art. 61, I, CP). Contudo, tendo em vista o redimensionamento da pena-base, fixo a pena intermediária
em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, requer o apelante o afastamento da majorante do concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, II, do CP. Transcrevo trecho da r. sentença sobre tal ponto:

“Em seu desfavor
reconheço a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, pelo que aumento as penas em 1/3, passando a perfazer 09 (NOVE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 106 (CENTO E SEIS) DIAS-MULTA
no valor unitário acima definido.”

Sabe-se que
“
o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime.”
(STJ, AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.). Nessa perspectiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa. (...) 3. O concurso de pessoas se caracteriza pela presença de ao menos dois agentes culpáveis, com vínculo subjetivo e relevância causal das condutas para a produção do resultado, requisitos que se encontram preenchidos no caso concreto. 4.
O acervo probatório, composto por depoimentos de testemunhas, incluindo policiais e a própria vítima, confirma a participação de ao menos dois outros indivíduos na prática do furto, evidenciando a unidade de desígnios entre os agentes. Sendo assim desnecessária a identificação formal dos comparsas para a configuração da qualificadora.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a qualificadora do concurso de pessoas pode ser mantida mesmo que os demais envolvidos não tenham sido identificados ou processados, desde que comprovada a atuação conjunta no delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O reconhecimento do concurso de pessoas no crime de furto qualificado prescinde da identificação formal de todos os coautores, desde que comprovada a atuação conjunta por meio de provas testemunhais, documentais ou pela confissão do réu.

(TJES, ApCrim
0000382-13.2024.8.08.0047
, Rel. Des.
Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal, data de julgamento:
15/04/2025
)

(grifei)

Ao analisar o caso concreto, observa-se que ambas as vítimas relataram, de forma clara e coerente, terem sido abordadas por dois indivíduos, dos quais um conseguiu evadir-se da perseguição empreendida por populares, levando consigo o aparelho celular subtraído de Keila Vilaça Gonçalves.

Dessa forma, restou comprovado que o acusado não agiu sozinho, tendo praticado o delito em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, conforme demonstra o conjunto probatório constante dos autos. Incide, portanto, a qualificadora prevista no art. 157, inciso II, § 2º, do CP.

Assim, considerando o redimensionamento da pena ora promovido, mantenho a fração de 1/3 (um terço) anteriormente adotada pelo Magistrado sentenciante para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, em razão do concurso de agentes. Ausentes causas de diminuição de reprimenda, fixo a pena definitiva
em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Do crime previsto no
art.
157, § 2º, II,
c/c art. 14, II,
do CP
(vítima
Evellyn Dalpra Rocon Oliveira)

À luz da fundamentação anteriormente exposta, estendo as mesmas conclusões ao redimensionamento da pena relativa ao crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, praticado em face da vítima Evellyn Dalpra Rocon Oliveira.

Na primeira fase da dosimetria, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes),
readéquo a

pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
54
(
cinquenta e quatro
) dias-multa
.

Na
segunda fase
dosimétrica, ausentes circunstâncias atenuantes, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), razão pela qual fixo a pena intermediária
em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, reconheço a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, com base na mesma fundamentação adotada na r. sentença -
“(...) não tendo este réu se aproximado da consumação pela rápida fuga do local empreendida por esta vítima”
. Portanto, aplico a fração de 2/3 (dois terços), relativa à tentativa, redimensionando a pena para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

De outro turno, diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
2 (dois) anos,
6
(
seis
) meses e 2
6 (vinte e seis) dias e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Considerando a prática dos crimes em concurso formal (art. 70, CP), e aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), as penas definitivas para o réu ficam estabelecidas
em
8 (oito) anos, 7 (sete) meses, 14 (catorze) dias e
98
(
noventa e oito
) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada e a primariedade do réu.

Por derradeiro, o apelante exsurge-se contra a condenação em danos materiais, sob o argumento de que
“(...) não houve nenhum indicativo de vontade ou requerimento de ressarcimento pelos próprios ofendidos, titulares deste direito”.

A r. sentença condenou o acusado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor das vítimas na monta de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com amparo no art. 387, IV do Código de Processo Penal.

O escopo do legislador é tornar a sentença penal condenatória um título executivo judicial para que a vítima possa buscar a reparação dos danos causados pelo evento delituoso na esfera cível, já que os ilícitos penais também reverberam naquela seara.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ entendeu que, salvo a exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 3 (três) requisitos
cumulativos
, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretendido sequer nas alegações finais. Além disso, a exigência para tal condenação reside na existência de instrução probatória específica que permita a quantificação dos prejuízos materiais sofridos.

No presente caso, não se vislumbra nos autos a produção de prova cabal e individualizada dos alegados danos materiais. Não foram acostados recibos, notas fiscais, orçamentos ou quaisquer outros documentos que demonstre, de forma concreta e mensurável, o valor fixado a título de prejuízo patrimonial, tendo o Magistrado valorado apenas segundo a declaração dada pela vítima em audiência. Senão vejamos trecho da r. sentença:

“Considerando o pedido expressamente formulado na denúncia pelo Ministério Público, fixo como valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes), bem como extrapatrimoniais (dano moral individual) sofrido pelas ofendidas, com base no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal o montante de R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) para a vítima KEILA VILAÇA GONÇALVES e o montante de R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) para a vítima EVILLYN DALPRA ROCON OLIVEIRA, ambas nominadas na denúncia.”

No tocante aos danos morais, a situação se agrava pela ausência de elementos objetivos que permitam sua quantificação. A própria declaração da vítima Evellyn Dalpra Rocon Oliveira em juízo, no sentido de que não ficou amedrontada após o ocorrido, contraria a premissa de um abalo moral significativo a justificar o arbitramento de indenização.

A condenação em danos, sejam materiais ou morais, sem o necessário lastro probatório e a devida instrução processual que garantisse o contraditório e a ampla defesa sobre esses valores, transmuta-se em mero arbitramento judicial.

Dessa forma, apesar da possibilidade das vítimas terem sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela entendo que assiste razão à defesa neste ponto.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para (i) redimensionar a pena definitiva para
8 (oito) anos, 7 (sete) meses, 14 (catorze) dias e
98
(
noventa e oito
) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial fechado; e (ii) extirpar a condenação em danos materiais e morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.